Tribunal: TJMT
Processo: 1010379-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010379-05.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING
AGRAVADOS: K-OTIK EIRELI - ME
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, não se verifica, a princípio, o alegado desequilíbrio contratual com a suspensão da cobrança do aluguel mensal mínimo e do fundo de promoção e propaganda, tendo em vista que foi mantida a cobrança da taxa de condomínio e do aluguel percentual indicados no contrato.
Além disso, denota-se, prima facie, contradição entre as razões do agravo no que tange às concessões feitas pelo shopping recorrente aos lojistas para o mês de abril - (a) 50% de desconto no condomínio; b) 60% de desconto no fundo de promoção; c) isenção do aluguel), e o pedido recursal - para que os encargos de aluguel e fundo de promoção dos demais meses sejam reduzidos em 50%, e que a suspensão do cumprimento das obrigações subsista apenas enquanto o Shopping estiver fechado, circunstâncias que serão melhor aclaradas após as contrarrazões e necessárias informações.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 18 de maio de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora